Tribunal: TJDFT
Processo: 0710239-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710239-30.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ROSA HILDA DE SOUSA PINTO, ROSA LIMA DE OLIVEIRA, ROSA LINA DE JESUS DA SILVA, ROSA LIZ RODRIGUES DOS REIS CARVALHO, ROSA LUCIA DIAS DE MORAES DUTRA, ROSA LUZIA SOUSA DE MACEDO, ROSA MACEDO CORREA, ROSA MARIA SILVA DE SOUZA, ROSA MARIA DAS CHAGAS, ROSA MARIA DE CARVALHO SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ROSA LUCIA DIAS DE MORAES DUTRA, ROSA HILDA DE SOUSA PINTO; ROSA MARIA DE CARVALHO SILVA, ROSA MARIA DAS CHAGAS, ROSA LIMA DE OLIVEIRA, ROSA LINA DE JESUS DA SILVA, ROSA LIZ RODRIGUES DOS REIS CARVALHO, ROSA LUZIA SOUSA DE MACEDO, ROSA MACEDO CORREA e ROSA MARIA SILVA DE SOUZA, contra sentença proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante, não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 663329866). É o relatório. Sobre o tema, o art. 99, §2o e §7o, do CPC, estabelece: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” – g.n. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, pois a presunção de necessidade é relativa, impondo a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas as quais não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, não ter condições financeiras para suportar as despesas do processo, mesmo em se tratando de pessoa jurídica sem fins lucrativos. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado o qual demonstre a condição alegada. Instado a se manifestar acerca do preenchimento dos pressupostos em despacho de ID 63657244, com a respectiva comprovação documental, a parte apresentou contracheques das pessoas físicas, desacompanhados da declaração de hipossuficiência, e reiterou as razões recursais (ID 64124672). O julgador pode denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado não se encontrar, a parte postulante, em estado de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Isso porque, conforme prevista no § 2o do art. 99 do CPC, a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência reclama que somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos a evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2024 12:34:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador